Tribunal: TJBA
Processo: 0800219-94.2015.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0800219-94.2015.8.05.0274 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): ANTONIO CARLOS GONZALEZ CORREIA, LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES APELADO: SIMONE DA SILVA LIMA DE JESUS e outros (2) Advogado(s):ALEXANDRE IVO PIRES ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ROMPIMENTO DE TUBULAÇÃO DE ÁGUA. IMÓVEL RESIDENCIAL AFETADO. INFILTRAÇÕES, RACHADURAS E DANO ESTRUTURAL COMPROVADOS. LAUDO PERICIAL JUDICIAL CLARO E CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CAUSAS EXTERNAS OU EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL CONFIGURADA. DANO MORAL CARACTERIZADO PELA NECESSIDADE DE DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL E PELA INSEGURANÇA PROLONGADA. VALOR FIXADO EM R$ 20.000,00 EM CONSONÂNCIA COM A GRAVIDADE DO DANO E COM A JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL. CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em razão de danos estruturais causados por rompimento de tubulação da empresa apelante. A sentença condenou a concessionária ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais, reconhecendo a responsabilidade objetiva da fornecedora de serviço público, além de disciplinar os ônus sucumbenciais II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há falha na prestação do serviço por parte da concessionária de saneamento que enseje responsabilidade civil por danos estruturais decorrentes de rompimento de tubulação; (ii) saber se o valor fixado a título de danos morais mostra-se desproporcional diante das peculiaridades do caso. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica estabelecida entre a concessionária de serviço público e o usuário é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, atraindo a responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e art. 37, § 6º, da CF/1988. 4. O laudo pericial judicial revelou-se claro e conclusivo ao afirmar que o evento danoso decorreu de falha no sistema de abastecimento da empresa ré, descartando causas alheias como vícios construtivos ou preexistentes. 5. A prova técnica oficial demonstrou o nexo causal entre o rompimento da tubulação e os danos estruturais identificados no imóvel da autora, sendo corroborada por testemunhos e elementos documentais. 6. As críticas da apelante ao laudo não se sustentam, porquanto não foram apresentados subsídios técnicos capazes de infirmar a conclusão pericial. 7. O dano moral foi corretamente reconhecido, tendo em vista a gravidade da situação vivenciada pela autora, que precisou desocupar o imóvel em razão de risco estrutural, enfrentando perturbação à segurança e à dignidade. 8. O valor arbitrado, no montante de R$ 20.000,00, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o sofrimento causado e o necessário caráter pedagógico da indenização. 9. A sentença observou adequadamente os parâmetros legais e jurisprudenciais, não havendo fundamentos para sua reforma. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados aos usuários em decorrência de falhas na prestação do serviço, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988 e art. 14 do CDC. 2. O laudo pericial judicial que apresenta fundamentação técnica clara e coerente, não infirmado por prova em sentido contrário, é suficiente para caracterizar o nexo causal e a falha na prestação do serviço. 3. O valor da indenização por danos morais deve considerar a gravidade do dano, o caráter compensatório e o efeito pedagógico, podendo ser mantido se dentro dos parâmetros de razoabilidade.” Dispositivos relevantes citados: art. 37, § 6º, da Constituição Federal;art. 14 do CDC;art. 85, §11 e art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível n. 0506387-92.2019.8.05.0001, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, 5ª Câmara Cível, j. 29.09.2021;TJ-BA, Apelação Cível n. 0514126-19.2019.8.05.0001, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, 3ª Câmara Cível, j. 28.03.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0800219-94.2015.8.05.0274, sendo Apelante Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A - EMBASA e Apeladas Simone da Silva Lima de Jesus e outros, acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador, datado e assinado eletronicamente. MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON Desembargadora Relatora